Tribunal: TJMT
Processo: 1039582-36.2025.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1039582-36.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Perseguição]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[PAULO CESAR MENDES DE FRIAS - CPF: 050.062.151-94 (EMBARGADO), MARCIELLY ARAUJO PEREIRA - CPF: 067.821.231-77 (EMBARGADO), MARCIELLY ARAUJO PEREIRA - CPF: 067.821.231-77 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito processual penal e direito penal. Embargos de declaração. Agravo de instrumento originário. Medidas protetivas de urgência. Lei Maria da Penha. Alegação de omissão e contradição. Violência baseada em gênero. Tema 1.412 do Supremo Tribunal Federal. Ausência de vínculo doméstico, familiar ou de relação íntima de afeto. Questão já enfrentada. Rediscussão do mérito. Ausência de vício integrativo. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra acórdão da Terceira Câmara Criminal que conheceu e deu provimento ao agravo de instrumento interposto para revogar medidas protetivas de urgência deferidas com fundamento na Lei n. 11.340/2006, nos autos da medida protetiva de urgência n. 1011164-70.2025.8.11.0006.

2. O embargante sustenta omissão e contradição. Afirma ausência de exame suficiente da violência baseada em gênero, da violência psicológica narrada, da relevância do Tema 1.412 do Supremo Tribunal Federal e dos dispositivos constitucionais invocados para prequestionamento. Requer o saneamento dos vícios e, subsidiariamente, a atribuição de efeitos infringentes para restabelecimento das medidas protetivas.

II. Questão em discussão

3.

Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado foi omisso ao apreciar a incidência da Lei n. 11.340/2006 à luz da violência baseada em gênero, da violência psicológica narrada e do Tema 1.412 do Supremo Tribunal Federal; (ii) definir se há contradição interna entre as premissas adotadas no julgamento do agravo de instrumento e a conclusão alcançada; e (iii) estabelecer se os embargos de declaração veiculam efetivo vício integrativo ou simples pretensão de rediscussão do mérito com efeitos infringentes.

III. Razões de decidir

4.

Os embargos de declaração possuem função integrativa. Não constituem via adequada para rediscutir o mérito já decidido nem para substituir o recurso cabível por inconformismo da parte.

5. O acórdão embargado apreciou a narrativa fática apresentada pela ofendida e reconheceu que as condutas descritas podem, em tese, caracterizar ilícitos penais apuráveis pela via comum. A conclusão adotada apenas afastou, naquele contexto específico, a incidência do regime especial da Lei n. 11.340/2006.

6. A decisão anterior delimita expressamente a controvérsia e assenta que, no caso concreto, não há convivência familiar, unidade doméstica nem relação íntima de afeto entre as partes. A conclusão jurídica decorre da interpretação então adotada para o art. 5º da Lei n. 11.340/2006.

7. Não há omissão quanto ao Tema 1.412 do Supremo Tribunal Federal. O acórdão embargado registrou, de forma expressa, que o debate sobre eventual ampliação da incidência da Lei Maria da Penha para hipóteses de violência contra a mulher motivada por questão de gênero fora do contexto doméstico ou relacional está submetido ao ARE n. 1.537.713 e ainda pendente de julgamento de mérito.

8. A inexistência de menção expressa a cada dispositivo constitucional invocado para prequestionamento não configura omissão, pois o julgador enfrenta de modo suficiente a questão jurídica necessária à solução da controvérsia.

9. Não se verifica contradição interna no acórdão embargado. As premissas normativas e fáticas adotadas conduzem logicamente à conclusão de que, ausentes os vínculos legalmente qualificados, não incide o regime especial da Lei Maria da Penha na moldura examinada.

10. A insurgência ministerial busca a revisão da opção hermenêutica firmada no agravo de instrumento. Essa pretensão extrapola os limites dos embargos de declaração e impede a atribuição de efeitos infringentes.

IV. Dispositivo e tese

11.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não há omissão quando o acórdão aprecia a narrativa fática, enfrenta a controvérsia sobre a incidência da Lei n. 11.340/2006 e, de forma fundamentada, afasta sua aplicação ao caso concreto. 2. A referência expressa ao ARE n. 1.537.713, Tema 1.412, com registro de pendência de julgamento de mérito e de inexistência de definição vinculante ampliativa, afasta alegação de omissão sobre a controvérsia constitucional. 3. A contradição apta a justificar embargos de declaração é interna ao julgado e não se confunde com inconformismo da parte quanto à interpretação jurídica adotada. 4. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito nem para obter, por via oblíqua, a revisão do resultado do julgamento.”

____________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.340/2006, art. 5º; CPP, art. 319.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE n. 1.537.713, Tema 1.412.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra o acórdão proferido por esta Terceira Câmara Criminal que, à unanimidade, conheceu e deu provimento ao agravo de instrumento n. 1039582-36.2025.8.11.0000 interposto por
Paulo Cesar Mendes de Frias
, nos autos da medida protetiva de urgência n. 1011164-70.2025.8.11.0006, em trâmite perante o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cáceres.

Em suas razões (Id. 357364870), o embargante alega, em síntese, a existência de omissão e contradição no julgado, ao argumento de que o acórdão, embora tenha reconhecido a narrativa de olhares intimidatórios, aproximações reiteradas, contatos insistentes, convites rejeitados, ameaças e sofrimento psicológico, não teria enfrentado adequadamente a tese de incidência da Lei n. 11.340/2006 sob a perspectiva da violência baseada no gênero, tampouco examinado, de modo analítico, a relevância jurídica do Tema 1.412 do Supremo Tribunal Federal e das obrigações constitucionais e convencionais de proteção à mulher.

Sustenta, ainda, contradição interna entre as premissas adotadas e a conclusão alcançada, por ter o aresto anunciado a necessidade de aferição da violência de gênero no caso concreto, mas, ao final, afastado a incidência da legislação protetiva sem, segundo afirma, aplicar esse critério de forma efetiva à hipótese dos autos.

Ao fim, requer o saneamento dos vícios apontados e, subsidiariamente, a atribuição de efeitos infringentes, com a revisão do julgado e o restabelecimento das medidas protetivas de urgência.

Devidamente intimada, a parte embargada apresentou contrarrazões (Id. 360903390), sintetizando que o acórdão embargado apreciou de forma expressa a controvérsia central e reconheceu categoricamente a inexistência de convivência familiar, unidade doméstica ou relação íntima de afeto entre as partes, sustentando, assim, a ausência dos vícios apontados e o caráter meramente infringente da insurgência ministerial, ao buscar rediscutir matéria já decidida. Ao final, pugna pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em adversidade ao acórdão proferido por esta Terceira Câmara Criminal que, à unanimidade, conheceu e deu provimento ao agravo de instrumento interposto por
Paulo Cesar Mendes de Frias
, para revogar as medidas protetivas de urgência deferidas com fundamento na Lei n. 11.340/2006.

Confere-se dos autos que o recurso originário foi manejado pela defesa do agravante, ora embargado, contra decisão que, em sede de plantão judiciário, deferiu medidas protetivas de urgência em favor de M. A. P., consistentes, em síntese, na proibição de aproximação e de contato, além de restrições de frequência a determinados locais, tudo com fundamento na Lei n. 11.340/2006 (Id. 327558870, pp. 35-38).

Consta que a medida foi deferida a partir de boletim de ocorrência e termo de declarações da vítima, nos quais se narrou que o requerido, colega de curso universitário, teria adotado comportamento reiterado de perseguição, com olhares intimidatórios, envio de mensagens indesejadas, aproximações insistentes e, ainda, supostas ameaças, circunstâncias que teriam causado temor à integridade física e psicológica da ofendida.

Encerrado o plantão, o Juízo natural ratificou parcialmente a decisão, promovendo ajustes para viabilizar o regular processamento do feito, mantendo, contudo, as medidas protetivas impostas (Id. 327558870, pp. 42-43).

Irresignada, a defesa interpôs agravo de instrumento, sustentando a inaplicabilidade da Lei Maria da Penha ao caso concreto, sob o argumento de inexistência de relação doméstica, familiar ou íntima de afeto entre as partes, tratando-se, segundo alegado, de mera convivência acadêmica. Defendeu, ainda, a ausência de situação de vulnerabilidade apta a justificar a incidência da legislação especial (Id. 327558869).

O recurso foi submetido a julgamento por esta Corte, que, conforme certidão e acórdão juntados aos autos, conheceu da insurgência e lhe deu provimento, cujo aresto transcrevo:

“Direito penal e processual penal. Agravo de instrumento. Medidas protetivas de urgência. Lei Maria da Penha. Alegada perseguição e ameaças no ambiente universitário. Ausência de vínculo doméstico, familiar ou de relação íntima de afeto. Inaplicabilidade da Lei n. 11.340/2006 ao caso concreto. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu medidas protetivas de urgência em favor da suposta vítima, nos autos do procedimento n. 1011164-70.2025.8.11.0006.

2. A defesa sustenta a inaplicabilidade da Lei n. 11.340/2006, ao argumento de inexistência de vínculo familiar, doméstico ou relação íntima de afeto entre as partes, e pleiteia a revogação das medidas protetivas deferidas.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a situação narrada, envolvendo colegas de universidade sem vínculo familiar, doméstico ou afetivo, autoriza a incidência da Lei n. 11.340/2006; e (ii) definir se as medidas protetivas deferidas com fundamento nesse diploma legal devem ser revogadas.

III. Razões de decidir

4. A Lei n. 11.340/2006 incide nas hipóteses previstas em seu art. 5º, que exigem ocorrência da violência no âmbito da unidade doméstica, da família ou em relação íntima de afeto.

5. O debate sobre eventual ampliação da incidência da Lei Maria da Penha para alcançar hipóteses de violência contra a mulher motivada por questão de gênero, ainda que fora do estrito contexto doméstico ou relacional, encontra-se submetido ao Supremo Tribunal Federal no ARE n. 1.537.713, Tema 1.412, ainda pendente de julgamento de mérito.

6. Enquanto não há definição vinculante em sentido ampliativo, prevalece o entendimento de que a mera condição de mulher da vítima não basta para atrair a incidência da Lei n. 11.340/2006, sendo necessária a demonstração de contexto legalmente qualificado de violência doméstica, familiar ou decorrente de relação íntima de afeto, com situação de vulnerabilidade ou subordinação.

7. As informações dos autos indicam que as partes são estudantes do mesmo curso universitário. Não há notícia de convivência familiar. Não há unidade doméstica. Não há relação íntima de afeto entre agravante e ofendida.

8. As condutas narradas pela vítima podem, em tese, caracterizar ilícitos penais apuráveis pela via comum. Esses fatos, contudo, não autorizam, no caso concreto, a incidência do regime especial da Lei Maria da Penha.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso provido para revogar as medidas protetivas deferidas com fundamento na Lei n. 11.340/2006. Tese de julgamento: “1. A incidência da Lei n. 11.340/2006 exige, nos termos de seu art. 5º, demonstração de violência ocorrida no âmbito da unidade doméstica, da família ou em relação íntima de afeto, não sendo suficiente, por si só, a condição de mulher da vítima. 2. Inexistente vínculo doméstico, familiar ou relação íntima entre colegas de universidade, mostram-se indevidas medidas protetivas deferidas com fundamento na Lei Maria da Penha. 3. A revogação das medidas protetivas da Lei n. 11.340/2006 não impede a adoção, em via própria, de medidas cautelares diversas da prisão previstas no CPP, art. 319, quando necessárias e adequadas.”
(Id. 354628894).

Sobreveio, então, a interposição dos presentes embargos de declaração pelo órgão ministerial, nos quais se alega, em síntese, a existência de omissão e contradição no julgado, ao argumento de que o acórdão embargado não teria enfrentado de modo adequado a incidência da Lei n. 11.340/2006 sob a perspectiva da violência baseada no gênero, tampouco analisado, de forma aprofundada, a controvérsia submetida ao Supremo Tribunal Federal no âmbito do ARE n. 1.537.713 (Tema 1.412). Sustenta, ainda, que haveria incongruência entre as premissas adotadas no aresto e a conclusão alcançada, pugnando, ao final, pelo saneamento dos vícios apontados, com a atribuição de efeitos infringentes para restabelecer as medidas protetivas anteriormente deferidas.

Não obstante os argumentos deduzidos, os aclaratórios não comportam acolhimento.

De início, é oportuno registrar que os embargos de declaração, no âmbito processual penal, destinam-se à integração do julgado, nos estritos limites de sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando, como regra, à rediscussão do mérito da controvérsia já decidida, nem tampouco à substituição da via recursal adequada por mero inconformismo da parte com a solução jurídica adotada.

Assim, após reexame detido do acórdão embargado, das razões ministeriais nos aclaratórios, das contrarrazões ao agravo originário, e do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça no agravo de instrumento, não identifico a presença de qualquer vício integrativo a justificar o acolhimento do presente recurso.

O que se observa, em verdade, é a tentativa de reabrir discussão de mérito já expressamente enfrentada por esta Câmara, sob o rótulo de omissão e contradição.

No que diz respeito à alegada omissão quanto ao contexto concreto de violência de gênero e à violência psicológica descrita nos autos, a tese não procede.

Isso porque o acórdão embargado não ignorou a narrativa fática apresentada pela vítima, tampouco desconsiderou a gravidade, em tese, das condutas a ela atribuídas. Ao contrário, o julgado expressamente consignou que as condutas narradas envolviam alegada perseguição e ameaças no ambiente universitário e reconheceu, de forma textual, que os fatos descritos pela ofendida poderiam, em tese, caracterizar ilícitos penais apuráveis pela via comum.

O ponto central da decisão, portanto, não foi a negativa de existência, em abstrato, de potencial relevância penal ou mesmo de sofrimento psicológico, mas sim a conclusão jurídica de que tais circunstâncias, na moldura fática específica dos autos, não autorizavam a incidência do regime especial da Lei n. 11.340/2006, em razão da ausência de vínculo doméstico, familiar ou de relação íntima de afeto entre as partes.

Em outras palavras, o aresto não deixou de examinar o quadro narrado. Apenas concluiu, a partir da interpretação então adotada para o artigo 5º da Lei n. 11.340/2006, que a situação descrita não se ajustava, no caso concreto, ao âmbito normativo de incidência do diploma protetivo. Há, pois, inequívoca distinção entre não apreciar uma tese e apreciá-la de maneira desfavorável à pretensão da parte.

Dessarte, o que os embargos fazem é discordar da conclusão jurídica alcançada, o que não se confunde com omissão.

Aliás, a própria estrutura do acórdão demonstra que a questão submetida a julgamento foi precisamente delimitada. Consta do julgado que havia duas questões em discussão: saber se a situação narrada, envolvendo colegas de universidade sem vínculo familiar, doméstico ou afetivo, autorizaria a incidência da Lei n. 11.340/2006 e definir se as medidas protetivas deferidas com fundamento nesse diploma legal deveriam ser revogadas.

A partir dessa delimitação, o voto assentou, expressamente, que a Lei n. 11.340/2006 incide nas hipóteses previstas em seu artigo 5º e que, à luz das informações constantes dos autos, inexistiam convivência familiar, unidade doméstica ou relação íntima de afeto entre agravante e ofendida.

A conclusão, portanto, foi construída em direta correlação com a controvérsia posta e com os elementos fáticos descritos no processo.

Também não procede a alegação de omissão quanto ao Tema 1.412 do Supremo Tribunal Federal.

E aqui convém fazer uma distinção importante.

É certo que, nas contrarrazões ao agravo e, de forma mais desenvolvida, no parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, o Ministério Público defendeu a manutenção das medidas protetivas sustentando, em linhas gerais, que, ainda que inexistente relação afetiva mútua, prévia ou atual, o sentimento de afeto ou desejo nutrido pelo agressor e não correspondido pela vítima teria revelado violência psicológica motivada por questão de gênero, em dinâmica de controle e imposição de vontade sobre a mulher, em contexto de vulnerabilidade.

Portanto, não seria tecnicamente correto afirmar que o tema de fundo alusivo à violência de gênero estivesse totalmente ausente do debate processual antecedente.

Todavia, outra coisa, diversa, é afirmar que teria havido provocação específica e delimitada acerca do Tema 1.412 do Supremo Tribunal Federal, de sua exata moldura constitucional ou da necessidade de sobrestamento, ampliação interpretativa obrigatória ou aplicação imediata da tese nele discutida. Isso, de fato, não se extrai com precisão nem das contrarrazões ao agravo, nem do parecer ministerial, que não desenvolveram discussão específica sobre o referido tema de repercussão geral, seus contornos processuais ou eventual efeito vinculante já instaurado.

Ainda assim, longe de incorrer em omissão, o acórdão embargado foi além do que lhe havia sido expressamente exigido pelas partes e enfrentou, por cautela argumentativa, a existência da controvérsia constitucional então submetida ao Supremo Tribunal Federal. Fê-lo ao consignar, de modo expresso, que o debate acerca da eventual ampliação da incidência da Lei Maria da Penha para alcançar hipóteses de violência contra a mulher motivada por questão de gênero, ainda que fora do estrito contexto doméstico ou relacional, encontrava-se submetido ao Supremo Tribunal Federal no ARE n. 1.537.713, Tema 1.412, ainda pendente de julgamento de mérito, concluindo, por isso, que, enquanto inexistisse definição vinculante em sentido ampliativo, prevaleceria, no caso concreto, a interpretação então adotada quanto à exigência das hipóteses descritas no artigo 5º da Lei n. 11.340/2006.

Logo, não há omissão quando o próprio acórdão já enfrentou, com clareza, o estado atual da controvérsia e a razão pela qual não acolheu, naquele momento, uma leitura ampliativa.

A insurgência ministerial, nesse particular, traduz mero inconformismo com a resposta dada, e não ausência de resposta.

Igualmente não vislumbro omissão quanto aos dispositivos constitucionais invocados para fins de prequestionamento.

Isso porque o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os fundamentos normativos ou argumentos manejados pelas partes, bastando que enfrente, de forma suficiente e motivada, a questão jurídica necessária à solução da controvérsia. No caso, o acórdão delimitou a questão em discussão, estabeleceu a interpretação jurídica adotada quanto ao âmbito de incidência da Lei n. 11.340/2006 e aplicou essa compreensão às circunstâncias fáticas do processo. A circunstância de não ter havido menção expressa a cada dispositivo constitucional agora suscitado nos aclaratórios não traduz, por si, omissão integrativa, sobretudo quando a pretensão deduzida se revela orientada, em realidade, à revisão da conclusão de mérito por meio oblíquo.

Passo à alegada contradição.

Também aqui não assiste razão ao embargante.

A contradição apta a ensejar embargos de declaração é a interna ao julgado, isto é, aquela que faz coexistirem, no corpo da decisão, proposições inconciliáveis entre si. Não se confunde com a divergência entre a fundamentação adotada pelo órgão julgador e a compreensão que a parte reputa correta sobre o caso.

No acórdão embargado não há qualquer antagonismo lógico dessa ordem.

Com efeito, o voto fixou as seguintes premissas: a Lei n. 11.340/2006, segundo a interpretação adotada, incide nas hipóteses previstas em seu artigo 5º; o debate sobre eventual ampliação da incidência da norma para alcançar situações de violência baseada em gênero fora do contexto doméstico ou relacional ainda se encontrava pendente de julgamento de mérito no Supremo Tribunal Federal; e, no caso concreto, as informações dos autos indicavam que as partes eram estudantes do mesmo curso universitário, sem notícia de convivência familiar, unidade doméstica ou relação íntima de afeto.

A conclusão extraída dessas premissas foi a de que, embora as condutas narradas pudessem, em tese, configurar ilícitos penais pela via comum, não autorizavam, naquele específico contexto, a incidência do regime especial da Lei Maria da Penha, cujo entendimento foi fulcrado em julgados do Superior Tribunal de Justiça, além de precedentes recentes deste próprio Tribunal e outros.

Há, portanto, encadeamento lógico entre premissa normativa, premissa fática e conclusão jurídica.

Na realidade, o que o Ministério Público sustenta, em essência, é que a análise do conteúdo de gênero das condutas deveria ter conduzido a resultado distinto. Porém, isso traduz discordância valorativa e hermenêutica, não contradição interna do julgado.

Convém acrescentar que não se ignora, por óbvio, a relevância e a seriedade das razões ministeriais. O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, inclusive, foi explícito ao sustentar que, ainda que inexistente relação afetiva mútua, a dinâmica de perseguição e ameaças decorrente de desejo não correspondido evidenciaria violência psicológica motivada por questão de gênero, com tentativa de imposição da vontade sobre a vítima e contexto de vulnerabilidade.

É tese juridicamente relevante, respeitável e que demonstra a sensibilidade institucional do Ministério Público para com a tutela da mulher. Contudo, o fato de o acórdão não a ter acolhido não significa que a tenha omitido ou tratado de forma contraditória; significa, apenas, que adotou orientação hermenêutica diversa da sustentada pelo embargante.

De mais a mais, o próprio embargado, em suas contrarrazões aos aclaratórios, assinala, com razão, que o acórdão foi categórico ao reconhecer a inexistência de convivência familiar, unidade doméstica ou relação íntima de afeto entre as partes, circunstância que constituiu o eixo determinante do julgamento anterior. Assim, a via eleita pelo Ministério Público busca, em verdade, revisitar o mérito da interpretação então adotada, o que extrapola os estreitos limites dos embargos de declaração.

Por outra vertente, reafirmo que a Lei n. 11.340/2006 constitui instrumento jurídico de elevada densidade protetiva, destinado primordialmente à repressão e à prevenção da violência doméstica e familiar contra a mulher, especialmente nos contextos descritos em seu artigo 5º, que abrangem a unidade doméstica, a família e a relação íntima de afeto.

Todavia, no momento em que proferido o acórdão embargado, e à luz da moldura argumentativa adotada naquele julgamento, entendeu-se que a interpretação ampliativa para alcançar, de forma imediata, hipóteses exteriores a tais núcleos legais ainda não se mostrava impositiva, justamente porque a controvérsia constitucional correlata permanecia pendente de pronunciamento de mérito pelo Supremo Tribunal Federal.

Essa foi a
ratio decidendi
do aresto, exposta de modo suficiente e coerente, não havendo espaço, nesta sede integrativa, para simples rediscussão da opção hermenêutica então firmada.

Cumpre destacar, ademais, que o acórdão embargado não lançou a vítima em estado de desproteção absoluta, pois expressamente consignou que a revogação das medidas protetivas deferidas com fundamento na Lei n. 11.340/2006 não impediria a adoção, em via própria, de medidas cautelares diversas da prisão previstas no Código de Processo Penal, quando necessárias e adequadas.

Também por essa razão, não se pode afirmar que o julgado tenha ignorado, de maneira omissiva, a necessidade de tutela estatal diante da narrativa de fatos potencialmente graves; apenas distinguiu os instrumentos processuais tidos como juridicamente cabíveis naquela moldura.

Em suma, os presentes embargos não apontam vício intrínseco do acórdão, mas apenas revelam inconformismo do embargante com a solução jurídica adotada por esta Câmara no julgamento do agravo de instrumento. E tal pretensão revisional, como sabido, não encontra abrigo na estreita via dos aclaratórios.

Pelo exposto,
rejeito os embargos
de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026